Tribunal: TJSP
Processo: 1005756-13.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – INSTALAÇÃO, COLOCAÇÃO OU EXIBIÇÃO DE ANÚNCIO PUBLICITÁRIO SEM A NECESSÁRIA LICENÇA – IMPOSIÇÃO DE MULTAS POR INFRAÇÃO AOS ARTS. 18 E 39, IV, DA LEI MUNICIPAL 14.223/06 – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO ABALADA – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.